Tribunal: TJES
Processo: 0000969-15.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000969-15.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL VITAL CANDEIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000969-15.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL VITAL CANDEIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu DANIEL VITAL CANDEIA contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP).

2. A Defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da indenização por danos materiais.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente e apto a comprovar, de forma inequívoca, a autoria delitiva e o elemento subjetivo do crime de receptação imputado ao apelante, notadamente por ele não ter sido apreendido na posse da res furtiva e da fragilidade dos depoimentos colhidos em juízo.

III. Razões de Decidir

4. A esmerilhadeira objeto do furto não foi apreendida na posse do apelante, mas sim entregue à autoridade policial por seu genitor, o qual assumiu a aquisição do bem.

5. A imputação da autoria ao apelante baseou-se em depoimento de testemunha que não presenciou a transação e na versão inicial do autor do furto, o qual, em Juízo, retratou-se para afirmar ter vendido o bem ao pai do apelante.

6. Não havendo prova categórica e segura, sob o crivo do contraditório judicial, que demonstre a aquisição da
res furtiva
pelo apelante ou a presença do dolo de receptação, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

7. A existência de outros processos criminais não pode servir como fundamento para a condenação, sob pena de subverter o princípio da presunção de inocência, condenando-se o réu por mera conjectura.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido para absolver o acusado DANIEL VITAL CANDEIA, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL VITAL CANDEIA,
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos materiais e a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16879740, o Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000969-15.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL VITAL CANDEIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente Denúncia que, no dia 26.08.2020, por volta das 11h00min. Na Rua Monsenhor Pavesi, centro, nesta cidade, o ora denunciado Diego Dutra de Carvalho Leal adentrou no estabelecimento comercial “Leal Material de Construção” e subtraiu uma esmerilhadeira marca Devlat 4.1/2 (115 mm) DWE4120.

DEPREENDE-SE DOS AUTOS, que o acusado, após furtar o referido objeto, se deslocou até a loja Zema onde encontrou elemento Allan e ofereceu o produto pela importância de R$ 100,00 (cem reais), tendo este adquirido a
res furtiva
mesmo sabendo que o preço estava muito abaixo do de mercado.

NÃO BASTASSE, o denunciado Diego Dutra, no dia 27.08.2020, por volta das 13h00min, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, subtraiu outra esmerilhadeira do estabelecimento comercial “Leal Material de Construção”, tendo posteriormente vendido a
res furtiva
pela importância de R$ 100,00 (cem reais) para o acusado Daniel, oportunidade em que este ofereceu contraproposta de R$ 80,00 (oitenta reais) e mercancia foi realizada.

URGE DESTACAR que o denunciado Diego Dutra de Carvalho Leal foi identificado através das imagens da câmara de vídeo monitoramento.

RESTOU APURADO que, por ocasião da investigação policial, o genitor do denunciado Daniel Vital Candeia, o Sr. Manoel Candeia Neto, se deslocou até a Delegacia e, vislumbrando inocentar o filho da responsabilidade penal, afirmou que fora o mesmo quem adquiriu a
res furtiva,
no entanto, restou evidenciado que os fatos não correspondem com a verdade e que o mesmo exerceu a atividade delituosa de autoacusação falsa, insculpida no art. 341 do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos materiais e a isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

O delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser proveito do crime.

Para a adequação típica, portanto, exige-se a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo direto, elemento subjetivo que é evidenciado pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, sobretudo quando estava o agente da posse de objeto de crime.

Após analisar o presente caderno processual, entendo que não restou inequivocamente comprovada a aquisição, pelo apelante, da esmerilhadeira furtada do estabelecimento comercial “Leal Material de Construção”, muito menos demonstrado o elemento subjetivo necessário para sua condenação.

Resta incontroverso nos autos que o acusado não foi apreendido na posse da
res furtiva
, pois esta apenas foi recuperada quando o seu genitor, o Sr. Manoel Candeia Neto, a entregou voluntariamente para a autoridade policial, afirmando tê-la adquirida diretamente com o autor do furto.

A apreensão da
res furtiva
em posse do genitor do acusado resta evidenciada, tanto pelo auto de apreensão constante do inquérito policial, quanto pelas provas coligidas na instrução, mormente pelos depoimentos das testemunhas de acusação Durvalino Alves dos Santos, colaborador do estabelecimento comercial furtado, e pelo policial militar Diego Oliveira Rampazio.

Quanto à aquisição da coisa, no entanto, enquanto a testemunha Durvalino Alves dos Santos afirmou que escutou do próprio autor do crime de furto, Diego Dutra, que a
res furtiva
foi vendida ao acusado, o policial militar não soube informar se o apelante foi indicado como adquirente. Colaciono os depoimentos para melhor compreensão:

“[...] que trabalhava na loja que foi furtada; que teve o conhecimento por meio de terceiros que o acusado Diego (teve a punibilidade extinta pelo falecimento) foi o responsável pelo furto na loja, sendo informado ainda de seu endereço que foi questionar o acusado Diego pessoalmente, oportunidade em que este lhe confessou o furto; que levou o referido acusado até a loja para esclarecer que havia furtado as máquinas porque já tinha suas filmagens na loja; que o acusado alegou que havia vendido máquinas para Daniel Candeia; [...] que conseguiram recuperar duas máquinas e que uma delas estava com o acusado Daniel; [...] que confirma que o acusado Diego afirmou que vendeu os bens para o Daniel Candeia; [...] que se dirigiu à casa do acusado Daniel juntamente com o acusado Diego e mais dois policiais para aguardar sua chegada; que o acusado Daniel não apareceu e, por isso, deixaram recado para que ele comparecesse à delegacia; que foram para a delegacia, onde o depoente ficou aguardando até as 17h; que, em determinado momento, chegou o pai do Daniel alegando que havia comprado as máquina, mas o acusado Diego havia repetido reiteradamente que os objetos foram vendidos para o Daniel Candeia; [...]”

(Depoimento da testemunha Durvalino Alves dos Santos em juízo)

“[...] que o acusado Daniel Candeia era conhecido pelo delito de receptação; que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que não viu as imagens de videomonitoramento do local; que se recorda que os funcionários do estabelecimento furtado descobriram a autoria do crime de furto pelo acusado Diego e que este assumiu a prática delitiva posteriormente; [...] que conseguiram recuperar a esmerilhadeira que estava com o Daniel; que o pai do acusado Daniel foi responsável por devolvê-la; [...] que o pai do acusado Daniel foi até a delegacia com o produto, afirmando que havia comprado e que não sabia que era produto de furto; [...] que só se recorda da situação da esmerilhadeira, pois, quando a guarnição policial foi chamada, os funcionários do estabelecimento já estavam com o autor do furto; que fizeram a condução, momento no qual o autor do crime de furto informou que havia vendido os produtos; que conseguiram recuperar e o encaminharam para a delegacia; que se recorda que o autor do furto indicou para quem havia vendido os produtos; que não sabe se o Diego informou que vendeu o produto para o Daniel Candeia; que se recorda que um dos produtos foi vendido para o Daniel Candeia porque estava com ele; que se recorda que o pai do Daniel foi com o depoente para a delegacia; que o produto estava com o pai do Daniel porque foi ele quem se dirigiu a delegacia; que o pai do Daniel informou na época que comprou o produto, que achou que não era produto de furto e que pagou um valor; que não sabe o que o delegado colocou no inquérito policial [...].”

(Depoimento do policial militar Diego Oliveira Rampazio em juízo)

Oportuno destacar que a testemunha Durvalino não apresentou a referida versão em sede policial, visto que, naquela oportunidade, nada relatou a respeito da aquisição da
res furtiva
pelo apelante.

Já o policial militar Diego Oliveira Rampazio não foi categórico quanto à aquisição da
res furtiva
pelo apelante em seu depoimento judicial, embora o tenha sido em sede policial. O que observo, na verdade, é que suas declarações em juízo indicam apenas que a imputação ao acusado decorreu da devolução da
res furtiva
por seu genitor.

Não desconheço que o lapso temporal transcorrido entre os fatos e a colheita do depoimento judicial pode conduzir ao esquecimento de minúcias pelo policial militar, especialmente ao se considerar a demanda de trabalho a que estão submetidos os agentes da segurança pública.

Contudo, a condenação nesta seara criminal não exige outra coisa senão juízo de certeza, acerca dos fatos que são imputados ao acusado, especialmente, quando há elementos que apontam para versão diversa dos fatos expostos pela acusação.

Isso porque, na hipótese, a negativa delitiva apresentada pelo acusado encontra-se em consonância com o interrogatório judicial do autor do furto, quando se retratou para afirmar que vendeu a coisa para Manoel Candeia Neto: Vejamos:

“[...] que não conhece o acusado Diego; que não comprou o objeto furtado; que não morava com os pais; [...] que não viu a máquina em casa; que o seu pai o informou que devolveu a esmerilhadeira na delegacia; que estavam precisando da máquina porque estavam mexendo com ferragem, portão, que estavam montando um portão grande para levar para uma casa; que seu pai falou que comprou a esmerilhadeira e que era roubada; que seu pai falou que comprou a esmerilhadeira com o outro acusado.”

(Interrogatório do acusado Daniel Candeia em juízo)

“[...] que foi somente uma vez na loja e que nem chegou a entrar no estabelecimento; que passou pela calçada e não estava com a intenção de roubar; que estava na rua para resolver um negócio na loja; que, quando passou em frente à loja Leal Material de Construções, viu que as caixas de maquinados ficavam na calçada; que foi na rua e quando voltou resolveu roubar; que passou a mão em duas caixas do maquinado chamado lixadeira da Devlat caixa amarela; que correu para a rua sete sem destino e que venderia os objetos para qualquer pessoa que lhe oferecesse um dinheiro; que não procurou uma pessoa certa para vender; que, quando entrou na rua vinte e um, encontrou o rapaz chamado Allan, que trabalhava na loja Zema, que perguntou o que o interrogando estava fazendo como maquinado; que o interrogando inventou uma desculpa, afirmando que tinha pegado para receber conta e que não tinha utilidade; que vendeu por R$ 100,00 [...]; que continuou andando em sentido à rua do norte, quando encontrou o seu Manoel Candeia do lado de fora, não se recordando o que este estava fazendo; que realmente perguntou se o filho do Manoel Candeia estava por ali, o que foi negado [...]; que ficou jogando indiretas para o Manoel Candeia, dizendo que continuaria porque queria vender o maquinado que pegou para receber conta; que o Manoel Candeia perguntou mais de uma vez se o interrogando havia roubado o maquinado e que o interrogando negou por mais de três vezes; que o Manoel Candeia perguntou o valor do maquinado; que o interrogando falou que era R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) como estava na caixa, mas que vendia mais barato porque objeto não tinha utilidade que nem sabia usar; que o Manoel Candeia perguntou mais uma vez se o maquinado era roubado e que o interrogando mentiu afirmando que não era roubado; que não se recorda exatamente do valor; que, quando chegou a frente a sua casa, tinha um funcionário da Leal perguntando onde o Diego morava; que o interrogando se identificou como sendo o Diego; que o funcionário falou para o interrogando que um funcionário da Elétrica Carvalho, o viu pegar uma caixa e sair correndo sentido à rua sete; que foi com o funcionário até a loja; que o dono da loja desferiu alguns golpes contra o interrogando; [...] que os policiais o levaram para a delegacia; que, chegando lá, colaborou afirmando que havia vendido as máquinas para o Allan e para o seu Manoel Candeia; que foi coagido pelos policiais para falar que era o Daniel [...]; que, em momento algum, o acusado Daniel teve ciência dessa transação com o pai dele [...]

(Interrogatório do acusado Diego Dutra de Carvalho Leal em juízo)

Não bastasse isso, a plausibilidade da tese defensiva também reside na confissão extrajudicial realizada pelo genitor do acusado:

“Que hoje, por volta do meio-dia, DIEGO chegou na casa do declarante e perguntou pelo DANIEL, filho do declarante, mas não estava em casa; que então DIEGO ofereceu uma esmerilhadeira pelo valor de R$ 200,00; que o declarante entregou a Diego R$ 180,00 ou R$ 190,00, não se recordando ao certo; que o declarante comprou a máquina, pois está fazendo um portão de ferro e estava precisando da máquina para o serviço; que o declarante achou que a máquina nova, na loja, custaria uns R$ 200,00; que o declarante não perguntou se era produto de furto, pois não desconfiou, e DIEGO estava bem vestido, arrumado; que imaginou que a nota fiscal estava dentro da caixa, mas também não perguntou; que volta a afirmar que a máquina foi vendida para o declarante; que o declarante se compromete a comparecer ao JECRIM quando intimado.”

(Depoimento de Manoel Candeia Neto em sede policial)

Por outro lado, como já destaquei, as testemunhas arroladas pela acusação não presenciaram o momento da transação nem afirmaram, de forma categórica e em todas as fases da persecução penal, que a esmerilhadeira foi adquirida pelo apelante.

Não excluo a possibilidade de que Manoel Candeia Neto tenha, de fato, atribuído a si a aquisição da
res furtiva,
para tentar livrar o acusado de eventual responsabilização criminal, no entanto, não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove tal hipótese.

Nessa senda, entendo que concluir pela autoria delitiva pelo acusado tão somente por ele ostentar outros processos criminais em curso, em virtude da prática do delito de receptação, como asseverou o juízo de piso ao entender pela presença do elemento subjetivo do dolo, consiste em subverter o princípio da presunção de inocência para condená-lo por mera conjectura.

Assim, considero que a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, visto que nem o elemento subjetivo do dolo, nem a aquisição da
res furtiva
pelo acusado, restaram categoricamente demonstrados sob o crivo do contraditório judicial.

Ausentes provas inequívocas acerca da autoria dos fatos em apuração, torna-se imperiosa a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para
ABSOLVER
o acusado
DANIEL VITAL CANDEIA
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)